Tribunal: TJES
Processo: 5003060-11.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003060-11.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MENSAIS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” NA FATURA DE TELEFONIA DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE À ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. SENTENÇA QUE VERIFICOU QUE O CONSUMIDOR NÃO FOI ONERADO EM SUA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO NA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS RESPECTIVOS VALORES, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A ADESÃO AO PACOTE DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CESSANDO A OBRIGAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA REFERENTE AOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.